Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711626-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A., HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Torreão Braz Advogados em face da r. decisão (ID 70195833) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Hurb Technologies S.A., indeferiu o pedido de compelir as credenciadoras que administram o crédito repassado à Agravada a esclarecer as movimentações financeiras, a fim de possibilitar eventual penhora de recebíveis. Nas razões recursais (ID 70195832), o Agravante requer “que as credenciadoras de cartão sejam impelidas a prestar informações detalhadas sobre as operações realizadas em favor da Agravada e, caso constatada a existência de recebíveis, seja penhorada a integralidade dos valores”. Em despacho (ID 72153583), foi oportunizado ao Recorrente manifestar-se acerca de possível perda superveniente do interesse recursal, uma vez que, nos autos do mesmo Cumprimento de Sentença, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0709029-90.2025.8.07.0000, e se constatou que os recursos ventilam razões para consecução da mesma finalidade. Em resposta (ID 72508741), o Agravante afirmou que “para que o interesse recursal que fundamenta este recurso seja perdido, seria necessário que o AGI n. 0709029-90.2025.8.07.0000 não só fosse provido como também que a medida constritiva nele requerida se mostre efetiva”. É o relatório. Decido. Compulsando os autos do Agravo de Instrumento no 0709029-90.2025.8.07.0000, percebe-se que foi dado provimento ao pedido para que as operadoras de cartão prestem informações detalhadas sobre as credenciadoras atualmente responsáveis pelas transações da Agravada (ID 73030444, naqueles autos). A despeito de o Recorrente sustentar que o interesse recursal dele só será perdido se essa medida constritiva não for efetiva à execução, razão não lhe assiste. Isso porque o pedido do Agravante é restrito à obtenção das informações por ele pretendidas, não podendo o Colegiado se imiscuir em questões processuais futuras, sob consequência de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Dessa forma, inviável conhecer do pleito. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator